Tribunal: TJPA
Processo: 0814558-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814558-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, que homologou a prisão em flagrante do paciente por tráfico de drogas, convertendo-a em prisão preventiva. A prisão baseou-se na apreensão de 39,35 kg de cocaína, encontrados no veículo do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões analisadas são: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPPB, por ser pai de duas crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para denúncia está superado, pois a peça acusatória foi oferecida e a ação penal instaurada, assegurando a regularidade do processo.

4. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a quantidade e natureza da droga apreendida, elementos que revelam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. A manutenção da prisão é sustentada pelo modus operandi da conduta e pelos indícios suficientes de autoria, que evidenciam o risco à ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso, pois a gravidade do delito e o contexto apontam para a inadequação dessas alternativas.

6. Inviável a prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação de indispensabilidade dos cuidados do paciente às crianças, tampouco o preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Teses de julgamento:
"1. A superveniência de denúncia regular afasta alegação de excesso de prazo no oferecimento da peça acusatória. 2. A gravidade concreta do crime de tráfico e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A prisão domiciliar requer comprovação da indispensabilidade dos cuidados do agente aos dependentes menores."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312, 313, 318, V.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO DE SOUSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0815633-75.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 31/07/2024, posto que preso em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática do ilícito penal descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Juízo, em decisão datada de 1º/08/2024.

Sustenta a defesa, inicialmente, constrangimento ilegal imposto ao coacto, em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em violação à regra do art. 46, da Lei Adjetiva Penal.

Alega, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do ergastulado, diante da inexistência dos requisitos do art. 312, do CPPB, e de seus predicativos pessoais positivos, pois é primário, com bons antecedentes, residência fixa, emprego definido, e família constituída.

Argumenta, ademais, que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos, os quais dependem de seus cuidados, pelo que, cabível, na espécie, a concessão do recolhimento domiciliar, a ter do art. 318, inciso V, do CPPB.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, para revogação da prisão preventiva do paciente, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, ou da prisão domiciliar. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Liminar indeferida consoante Decisão Interlocutória à ID 21864421.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 22004713):

“Em 31/07/2024, o ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na data acima mencionada, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo marca Fiat, modelo Mobi, placa RNI-2H03, que se encontrava sendo escoltado por uma motocicleta, na Av. Arthur Bernardes, próximo à Base Aérea, nesta cidade.

Durante a diligência, a equipe localizou no painel oculto do carro 35 (trinta e cinco) tablets da substância conhecida como “cocaína”, totalizando 39,35kg, conforme se depreende no laudo de id. 121933467, o que ensejou na prisão em flagrante do paciente.

Em 01/08/2024, o magistrado plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, (...).

Em 02/02/2024 o investigado foi submetido à audiência de custódia realizada nesta Unidade Judiciária. Na oportunidade, o juiz que se encontrava presidindo o ato manteve a prisão preventiva do investigado, nos termos do art. 312 do CPP, (...)

Na ocasião da audiência de custódia, o causídico pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante do paciente. Por sua vez, o Parquet se manifestou pelo indeferimento do pleito.

Em 24/08/2024, esta autoridade judiciária entendeu ausente qualquer ilegalidade na prisão, eis que a homologação do flagrante e a audiência de custódia ocorreram no prazo legal. Na mesma oportunidade, por considerar que ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, indeferiu o pedido de revogação, (...).

Em 04/09/2024, o Delegado da Polícia Federal requereu a prorrogação de prazo na conclusão do inquérito, considerando a necessidade de diligências imprescindíveis à apuração do ilícito, da materialidade delitiva e da autoria. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para a manifestação.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Em novas informações (ID 22814999), acrescenta o Juízo que em 12/09/2024 concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do procedimento administrativo, sendo o IPL concluído em 21/10/2024 e redistribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, verifico que não há como acolher o pedido de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e oferecimento da peça denunciativa.

Isto porque, conforme verifiquei pelo andamento processual disponível no sistema PJe de 1º grau (autos n.º 0815633-75.2024.8.14.0401), foi oferecida denúncia em desfavor do paciente em 29/10/2024, imputando a FRANCISCO DE SOUSA a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada pela superveniência da ação penal e pela regularidade da marcha processual.

No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva do paciente, em face da não configuração dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegativas não encontram guarida na hipótese.

Ao homologar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em custódia preventiva, em decisão datada de datada de 01/08/2024, a autoridade coatora assim consigna:

“(...)

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ.

Em síntese, extrai-se que em 01.08.2024, a equipe policial realizando ronda ostensiva de rotina avistou um motociclista acompanhando um veículo Mobi, placa RNI-2H03. O referido motociclista acompanhou o carro por um longo período, dando indícios de uma possível abordagem do motociclista ao motorista do carro. Nesse contexto, diante da fundada suspeita, a equipe policial realizou a abordagem dos motoristas dos dois veículos, e durante a entrevista com o motociclista, este informou que estava indicando o caminho de uma oficina para o flagranteado.

Ao entrevistar o flagranteado que conduzia o veículo Fiat Mobi, placa RNI-2H03, este respondeu que recebeu um veículo, na Balsa de Icoaraci, tendo sido transportado de Manaus até um porto de Icoaraci, através de uma balsa, sem condutor e informou que iria levar o veículo a uma oficina.

Considerando a suspeita das informações prestadas, foram realizadas buscas no interior do automóvel e verificou-se alteração no painel do veículo, percebendo-se um compartimento oculto no painel.

Ato contínuo, foram encontrados
35 trinta e cinco tabletes (39,35 quilos), embalados com borracha característica de balão e festa,
nas cores amarelo (4), verde (7), roxo (1), azul (5), cor de rosa (6), branco (2), vermelho (4) e laranja (6), da substância porcionada conhecida
vulgarmente como “cocaína”,
conforme se depreende no laudo nº 493/2024 - SETEC/SR/PF/PA (ID. 121933467 - Pág. 3/8), ao verificarem os objetos conduziram o flagranteado até a delegacia.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, no crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Verifica-se, portanto, que
há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na conduta criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, teria praticado o crime de tráfico de drogas, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

Assim, a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente.

(...)

Por sua vez, o crime em comento possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Assim, considerando a gravidade do delito praticado e o risco de reiteração criminosa, entendo que existem fortes indícios de que o investigado, em liberdade, poderá cometer outros ilícitos da mesma espécie ou de maior gravidade.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que ele cometa outros delitos de maior gravidade.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos são contemporâneos à decretação da medida.

Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados e da

presença dos requisitos do art. 312 e 313, III, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, as circunstâncias do caso e a periculosidade do representado, mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP, as quais se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”
(grifei)

Em novo
decisum
, datado de 24/08/2024, a prisão do coacto fora mantida pelo Juízo, diante da persistência dos fundamentos que a determinaram, ancorado nos seguintes fundamentos:

“No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados da recente decisão que decretou a custódia preventiva do requerente.

Para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento ser merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos de informação carreados aos autos, especialmente diante da oitiva dos policiais responsáveis pela prisão.

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo laudo pericial toxicológico nº 493/2024-SETEC/SR/PF/PA, o qual atestou a apreensão de vultosa quantidade de material entorpecente (39,5kg de “cocaína”), ultrapassando em muito a possibilidade de que as drogas fossem destinadas ao mero consumo.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, o que se vislumbram na hipótese dos autos,
(...).

É válido destacar que o tráfico de ilícito de drogas, muitas vezes, está relacionado à prática de outros crimes, tais como homicídios, roubos, furtos e formação de associações criminosas, afetando a ordem social, o que reforça as evidências acerca da gravidade da conduta do suspeito.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, secundado no parecer ministerial e nos termos do art.312 do CPP, INDEFIRO os pedidos relaxamento da prisão flagrante/revogação da prisão preventiva formulados em favor de FRANCISO SOUSA.”
(grifei)

Na hipótese dos autos, extrai-se que a decisão vergastada apresenta fundamentação idônea, em virtude da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – haja vista da
gravidade concreta do delito, e da periculosidade do agente, principalmente em se considerando o
modus operandi
da conduta ilícita
, na qual o paciente foi abordado em via pública por policiais rodoviários federais, escoltado por motocicleta e na condução de veículo automotor, em cujo interior, após revista no automóvel, fora encontrada a
vultosa quantidade de material entorpecente, num total de 35 (trinta e cinco) “tabletes” – 39,35Kg (trinta e nove quilos e trinta e cinco gramas) – da substância conhecida vulgarmente como “cocaína”, de acentuada nocividade.

Dessarte, a quantidade expressiva e a natureza da substância entorpecente apreendida constitui justificativa idônea para a prisão cautelar, veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 61KG DE MACONHA E MAIS DE 6KG DE SKUNK EM VEÍCULO DE PASSEIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos para sua manutenção. A prisão foi decretada para acautelar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.

4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e à quantidade de drogas apreendidas.

5. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do agente.

IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC n. 928.243/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Inviável, outrossim, o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não se vislumbra manifestação do Juízo primevo no tocante a tal argumento; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal, na medida em que, em que pese alegue ser genitor de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, não há qualquer prova da indispensabilidade de seus cuidados aos filhos.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2024